Tribunal: STF
Processo: Rcl 71895
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000344-67.2018.5.05.0201, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395, bem como de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Em síntese, narra a reclamante ter sido demandada na origem, perante a Justiça do Trabalho, com vistas ao recebimento de verbas laborais devidas, em razão de contrato celebrado antes da Constituição Federal de 1988. Aduz que o servidor público estatutário pleiteou a nulidade da transposição do regime jurídico celetista para estatutário, no que foi atendido. Relata que, nada obstante ter arguido a incompetência absoluta na origem, o TST decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda. 



    Sustenta que a postura em questão afrontaria o acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, na medida em que o autor do processo trabalhista de origem foi contratado sem concurso público, estando submetido a vínculo de natureza administrativa, razão pela qual seria competente a Justiça Comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público.



    Alega que o acórdão recorrido, ao entender que o autor permaneceu na condição de empregado celetista, mesmo após a edição da Lei 8.112/1990, afastou o art. 243 da mencionada lei, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação, a fim de que seja determinada a remessa do feito à Justiça Federal Comum. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, ter sido admitido em 11/2/1985, sem prévia aprovação em concurso público e, portanto, sem fazer jus à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. Aduz que a controvérsia acerca da competência encontra-se preclusa, na medida em que a ora reclamante deixou de apresentar recurso para o TRT quanto ao ponto. Sustenta, ademais, que a admissão do beneficiário sob as normas da CLT, bem como a ausência de prévia aprovação em concurso público constituem o “distinguishing que revela a ausência de aderência do ato reclamado com o decidido na ADI nº 3.395” (doc. 31, p. 6). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, em que restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/7/2020).



    In casu, a decisão ora reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidor público da Fundação Nacional de Saúde, cuja contratação se deu sob o regime celetista em 11/2/1985, antes, portanto, da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988.



    Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público antes do advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 



    Sob esse enfoque, assim se manifestou esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 906.491, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema 853, cuja ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43).



    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” (ARE 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 7/10/2015 - grifei). 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a mesma reclamante: Rcl 71.946, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 14/10/2024; Rcl 72.690, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 15/10/2024; Rcl 72.123, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/10/2024, Rcl 71.987, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/9/2024. E, ainda, os seguintes precedentes proferidos em situações análogas à presente: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE ENTE PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CF/88, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de depósitos fundiários do FGTS decorrentes de vínculo mantido com o ente público. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. Tratando-se de transposição do regime celetista para o estatutário, com base em lei posterior à CF de 1988, inexiste estrita identidade com a ADI 3.395-MC, indispensável para a procedência da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 46.640-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021 - grifei). 



    ”AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO ADMITIDO SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, SOB O REGIME CELETISTA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. In casu, a decisão reclamada assentou a competência da Justiça Laboral sob o fundamento de que o vínculo firmado entre a servidora e o poder público ocorreu antes do advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista, razão pela qual, inaplicável o que decidido na ADI 3.395/MC, ante a inexistência de vínculo jurídico-administrativo. 3. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre a servidora e o poder público antes do advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista, descaracteriza, por completo, a competência da Justiça Comum para análise do feito. Precedentes: Reclamação 15.211-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/9/2014; Reclamação 14.158-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13/3/2017; Rcl 21.103-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/11/2015. 4. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 38.155-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/04/2021 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 SOB A ÉGIDE DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 



    1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os precedentes formados na ADI 3.395-MC não se aplicam ao julgamento de ação envolvendo direitos de servidor público contratado sem concurso, pelo regime celetista, anteriormente à atual Constituição Federal. Precedentes: Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2010; ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 14.158-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017 - grifei).



    Dessarte, saliento que o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação.



    Verifica-se, ademais, que a reclamação tem entre seus fundamentos a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto da disposição do art. 243 da Lei 8.112/1990. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    A leitura da decisão reclamada revela ter o Tribunal Superior do Trabalho afastado a aplicação do art. 243 da Lei 8.112/1990 ao argumento de que o servidor não estava amparado pelo art. 19 do ADCT. Confira-se, a título elucidativo, excerto da ementa do acórdão reclamado (doc. 14, p. 1-2): 



    “COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO INVÁLIDA.



    Prevalece nesta Corte superior o entendimento no sentido da possibilidade de transmudação do regime celetista para estatutário de empregado público estável, na forma do artigo 19 do ADCT, a despeito da ausência de prévia aprovação em concurso público, correspondendo a alteração do regime jurídico à extinção do contrato de trabalho celetista. Contudo, tal entendimento é aplicável apenas quando ocorre a transmudação válida do regime celetista para estatuário, o que somente é viável para os empregados públicos que gozavam de estabilidade na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, na forma prevista no artigo 19, caput, do ADCT. Com efeito, partindo-se da premissa da ausência de prévia aprovação em concurso público, considera-se, de fato, inválida a transmudação do regime jurídico do celetista para o estatutário, após a promulgação da Constituição da República de 1988, por desrespeito ao disposto no seu artigo 37, inciso II, permanecendo intacto o vínculo jurídico celetista, motivo pelo qual é competente a Justiça do Trabalho para apreciar a presente lide. Em suma, o presente entendimento encontra-se em consonância com o princípio da legalidade, pois a reclamante nunca deixou de ser regido pela CLT. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática.”.



    No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada não afastou a incidência do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor à luz de preceitos constitucionais, mas, na apreciação do caso concreto, entendeu pela inexistência de relação de consumo. 2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 19.376 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/03/2015).  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EM ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 62, I, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 27.645 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19/02/2018).   



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 50.598 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/03/2022). 



    In casu, ao contrário do que sustentado pela parte autora, o juízo trabalhista de origem, no exercício de sua regular competência, realizou mera interpretação do dispositivo legal mencionado, para reconhecer sua não incidência no caso concreto, não tendo declarado, ainda que tacitamente, sua inconstitucionalidade. Neste cenário, não procede a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10. 



    Demais disso, quanto à alegação de que o vínculo jurídico mantido entre as partes seria estatutário, diferentemente da lógica argumentativa esboçada pelo reclamante, observa-se que no julgamento da ADI 1.150, esta Corte rechaçou a transmudação automática do regime celetista para o estatutário sem aprovação em concurso público. Na ocasião, o relator do feito, Ministro Moreira Alves, consignou em seu voto:



    “A expressão impugnada ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’, que se refere aos nomeados interinamente para cargos públicos e aos extranumerários e contratados que ocupam funções que são transformados em cargos de provimento efetivo, diz respeito, sem dúvida, a servidores que não são concursados e que, ou também não foram estabilizados por força do dispositivo no artigo 19 do ADCT da atual Constituição, ou, se alguns o foram, não se submeteram ao concurso público para fins de efetivação a que alude o citado dispositivo do ADCT. 



    Ora, a transposição automática a que se refere esse dispositivo equivale ao aproveitamento de servidores públicos não concursados em cargos para cuja investidura a atual Constituição exige a submissão aos concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT.



    Portanto, a expressão em causa (‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’) é inconstitucional por ofensa aos dispositivos constitucionais acima referidos.”



    Seguindo tal entendimento, colaciono precedente unânime do Plenário desta Corte proferido em caso análogo ao presente, cuja ementa registrou o seguinte: 



    “COMPETÊNCIA. Reclamatória trabalhista. Ação proposta por servidor público contratado sem concurso, embora estável nos termos do art. 19 do ADCT da CF vigente. Petição inicial que demonstra a conseqüente natureza trabalhista da relação jurídica. Feito da competência da Justiça do Trabalho. Inexistência de ofensa ao acórdão da ADI nº 3.395. Reclamação indeferida liminarmente. Agravo improvido. Se a petição inicial de reclamação trabalhista reconhece a natureza trabalhista da relação jurídica em que funda o pedido, o feito é da competência da Justiça do Trabalho.” (Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2010 - grifei). 



    Na oportunidade, o Ministro Cezar Peluso, relator da reclamação, lançou luzes esclarecedoras sobre o tema, verbis: 



    “Neste caso, é o próprio autor da reclamação trabalhista que afirma ter sido admitido sem concurso no serviço público do Estado de Rondônia em 1985 (fls. 21). Daí, não se cogitar de regime estatutário da contratação, pois a relação jurídica irradiada da contratação sem concurso é celetista, embora revestida de estabilidade excepcional nos termos do art. 19 do ADCT: O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. (RE n° 167.635, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ 07-02-1997). 



    Com efeito, a citada disposição transitória não altera o regime jurídico dos servidores por ela prestigiados, que continuam sob a égide desse regime, notadamente, o celetista. (DIOGENES GASPARINI, Direito Administrativo, 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 218). Essa situação não se altera, como pretende o reclamante, pela simples superveniência de lei estadual que mudou automaticamente o regime celetista para estatutário, tendo em vista que tal diploma não contém nenhuma ressalva quanto aos servidores admitidos sem prévio concurso público, e que é exigência incontornável para que o servidor, de regra (cf. art. 37, II, da CF), seja submetido ao regime estatutário (cf., nesse sentido, ADI n° 1.150, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ 17.04.1998).” (Grifei)



    Dessarte, a transposição automática de regimes – cuja realização já foi declarada inconstitucional por esta Corte — não tem o condão de alterar o regime jurídico firmado entre as partes, daí não se cogitar de vínculo estatutário, pelo que, também sob essa ótica, não prospera o presente pleito reclamatório.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente